Tribunal: TJSP
Processo: 2166920-03.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade – Não ocorrência – Matéria suficientemente analisada e decidida pelo julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2166920-03.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante ERNANI TOMAZ DOS SANTOS, é embargado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente), ALDEMAR SILVA, CARLOS MONNERAT, CYRO BONILHA,
ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2166920-03.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2166920-03.2018.8.26.0000/50000 – São José dos
Campos.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embte. Ernani Tomaz dos Santos.
Embdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Voto no 36.225.
Vistos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Obscuridade
Não
ocorrência Matéria suficientemente analisada e decidida pelo
julgado Embargos rejeitados.
1
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Ernani Tomaz dos Santos ao V. Acórdão de fls. 342/344, alegando, em suma,
obscuridade do julgado. Postula, assim, sua declaração, inclusive para fins de
prequestionamento.
2
A fundamentação do V. Aresto é mais do que
suficiente para embasar a decisão nele estampada, sendo desnecessária a
declaração objetivada pelos embargos. Sua fundamentação exclui toda a matéria
alegada em razões de recurso.
O inconformismo do embargante com a solução
constante do julgado não caracteriza a declaração pretendida.
Cabe ressaltar que o destinatário da prova é o Juiz: - ela
se destina à formação da convicção do Magistrado para o julgamento da causa.
Portanto, ao Magistrado cabe, na condução do processo,
avaliar a pertinência ou não da prova; e determinar, inclusive de ofício, a
produção daquela que julgar necessária à formação de sua convicção.
As provas existentes nos autos foram suficientes ao
julgamento da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2166920-03.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Vale dizer: - o conjunto probatório produzido nos autos foi
apreciado e a ação acidentária foi julgada de acordo com os elementos existentes
no feito.
Frise-se: “O simples descontentamento da parte com a
solução apresentada pelo julgador não permite o reexame da matéria já enfretada
pelo Tribunal”. (fls. 344).
Ora, o embargante almeja a rediscussão da matéria já
analisada e decidida pelo V. Aresto, o que é inadmissível.
Destarte, nada mais há a acrescentar.
3
Daí porque, ante o exposto, rejeito os embargos.
Custas na forma da Lei.
ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)